Tribunal: TCU
Processo: 034.285/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra deliberação que julgou irregulares as contas em decorrência da impugnação parcial das despesas realizadas com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE recebidos em 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase processual, de recurso de reconsideração em face do Acórdão 13415/2020-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração apresentado por Eliseu Barroso de Carvalho Moura e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.